Tribunal: TJMT
Processo: 1016356-12.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016356-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[J. V. D. R. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO NÃO CONTINUADA — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — INAPLICABILIDADE.

Constata-se que a pretensão não
se enquadra na exceção do artigo 2º da
Resolução
TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, porquanto não se trata de prestação continuada, de modo que deve ser mantida a competência da
Segunda Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste
.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
João Vitor dos Reis da Cruz
, contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação civil pública de preceito cominatório c/c pedido liminar
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assegura que “
a consulta médica pugnada nos autos não trata-se de prestação continuada, considerando que ainda não se tem diagnóstico do infante, uma vez que o feito busca justamente averiguar qual sua patologia. Por isso, não há se falar em prestação continuada.
”.

Assevera que “
quando a postulação se voltar a garantir os interesses individuais indisponíveis de crianças e adolescentes, é absoluta a competência da Vara da Infância e Juventude, dada a sua especialidade.
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 27315023).

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 24633466), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] Aqui se tem ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual para compelir o Estado de Mato Grosso ao fornecimento de tratamento médico consistente em consulta com um endocrinologista pediátrico em favor do infante João Vitor dos Reis da Silva, uma vez que possui episódios de tremores, fraqueza, sudorese, dores de cabeça extremante fortes, irritabilidade, além de quadro de Hipoglicemia, e não possui condições financeiras para arcar com os custos do tratamento.

Por força da Resolução TJ-MT/OE Nº 09, de 25 de julho de 2019, as ações que envolvam os direitos à saúde pública deverão ser remetidas para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, ressalvadas aquelas em curso, antes da vigência da mencionada Resolução e que não sejam de prestação continuada.

Assim sendo, as ações relativas à saúde pública que figurem exclusivamente como partes passivas os Municípios abrangidos por esta Comarca e visam a satisfação de prestação única/continuada, permanecerão em tramite regular nesse Juízo.

Por outro lado, as ações relativas à saúde pública que figurem como partes passivas os Municípios abrangidos por esta Comarca e/com/ou Estado de Mato Grosso, ainda que busquem prestação única, serão remetidas para o Juízo Competente determinado pela Resolução.

In casu
, verifica-se que o presente feito deve ser remetido para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT porque consiste em prestação continuada em que figura como parte passiva o Estado de Mato Grosso para que seja compelido ao fornecimento do tratamento médico contínuo.

Procedam-se com a devida remessa, grafando as nossas melhores homenagens.

Às providências. [...]. (Id. 21419460, fls. 23).

Trata-se de cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação civil pública de preceito cominatório c/c pedido liminar
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
João Vitor dos Reis da Cruz
, contra o
Estado de Mato Grosso
.

Registra a sentença:

[...] Pelo o exposto e por tudo que nos autos consta, julgo procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, para cominar ao requerido Estado de Mato Grosso a
obrigação de fazer consistente em fornecer/realizar a consulta médica com endocrinologista pediátrico
, proporcionando-lhe ainda o tratamento médico que necessita, a ser realizado em Unidade/Hospital da Rede pública de Saúde ou, à falta de disponibilidade de vagas no SUS, em Hospital da Rede Privada (vinculada ou não ao SUS), neste município ou em outra localidade, em que disponível o tratamento médico preconizado, conforme descrito na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio online dos valores necessários a efetivação da presente ordem (art. 297, do CPC). [...]. (Id. 21419460, fls. 12/13). [sem negrito no original]

No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019, que:

[...] Art. 1º Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença
.

[...]

Art. 8º
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE

(...)

(...)

VARA

COMPETÊNCIA

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande

individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
.

(...)

(...)

[...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que
a realização de
consulta médica com endocrinologista pediátrico
não se trata de prestação continuada
, pelo que não se enquadra na exceção do artigo 2º. Logo, deve ser mantida a competência da Segunda Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para manter
a competência da Segunda Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020